Tribunal: STF
Processo: Rcl 52713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nerci Rigon e outros contra decisão proferida, nos autos da Reintegração de Posse nº 0000253-83.2020.8.11.0105, pela Vara Única de Colniza, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narram os reclamantes que foram demandados por Agropecuária Selle Ltda. nos autos em referência, no qual a autoridade reclamada determinou a expedição de mandado de liminar de reintegração de posse a fim de desocupar o imóvel esbulhado no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 



    Aduzem haver estrita aderência do caso em análise com o paradigma invocado por se “se trata de ocupação anterior a 20/03/2020 – marco legal do início da pandemia - e não decorre de relação contratual com garantia de bem imóvel”.



    Ressaltam a natureza rural do imóvel objeto da demanda, reportando-se à laudo técnico, bem como a situação de vulnerabilidade que se encontram por envolver



    “mais de 10 famílias residentes em imóvel rural desde, pelo menos 2004, e que sobrevivem exclusivamente do trabalho desenvolvido na área – as quais muitas são integradas por crianças. (carteiras de trabalho anexas e fotos anexas), o que se enquadra nos termos do inciso I do §1º do art. 2º da Lei 14.216/2021”.



    Ponderam, ainda, “a irrazoabilidade e desproporcionalidade da decisão que determina a retirada de mais de 3 mil cabeças de gado no exíguo prazo de 72 horas”



    Defendem que



    “[a] situação posta pelo TJMT, além de ofender os mais comezinhos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, viola frontalmente o Direito à Moradia, à Saúde e a norma legal que determina a prévia oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública para proceder a reintegração de áreas de ocupação coletiva, conforme decidido no julgamento da ADPF 828.”



    Por fim, informam, por meio de certidão expedida por oficial de justiça, a iminência do cumprimento da decisão reclamada, tendo em vista que já foram notificados da reintegração da posse, assim como a Policia Militar encontra-se aguardando decisão de seu Escalão Superior para a execução da medida reintegratória.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Destarte, o Ministro Roberto Barroso, em razão da proximidade do fim dos efeitos da primeira liminar concedida na ADPF e levando em consideração a recente legislação federal, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente novo pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (grifei - DJe de 10/2/22).



    Em decisão subsequente publicada no dia 31/3/22, o Ministro Roberto Barroso, deferiu “parcialmente o pedido, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (grifei).



    Compulsados os autos, entendo, em juízo de estrita delibação, que há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada quando do deferimento parcial da liminar na ADPF nº 828 (paradigma), uma vez que a decisão reclamada constitui medida judicial de reintegração de posse de natureza coletiva em imóvel rural, ocupado em data anterior a 20 de março de 2020, que sirva de moradia e que representa área produtiva pelo trabalho familiar de pessoas vulneráveis.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, defiro o pedido liminar para suspender as decisões proferidas em sede do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno nos autos do Processo nº 1004068-27.2022.8.11.0000 (e-Docs 10 e 11), bem como os efeitos da decisão proferida pela Vara Única de Colniza nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000253-83.2020.8.11.0105 (e-Doc 9) no que se refere à determinação de desocupação do imóvel.



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Observo ainda que os reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente